Tribunal: CARF
Processo: 11080.728806/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728806/2018-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.286 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
MONACO DIESEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, sobrestar o julgamento do processo no CARF, para que seja juntada a decisão
definitiva do processo no 10280.903025/2013-44, e devolvido o processo para prosseguimento
do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório
O presente processo tem por objeto o Auto de Infração lavrado contra o sujeito
passivo acima identificado para aplicação de multa, decorrente da realização de compensação
considerada não homologada.
A DRJ, ao analisar a impugnação apresentada pela Recorrente, julgou a
improcedente, por entender que a multa, por expressa previsão legal, deve ser mantida. Afastou-
se, também, os pedidos de nulidade do lançamento relacionados (i) a inexigibilidade da multa
enquanto não finalizado o processo de crédito; e (ii) erro na capitulação da multa
Cientificada da decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese, as alegações de defesa. Adicionalmente pleiteou a nulidade do acórdão
recorrido por ausência de análise em relação a matéria atinente a inaplicabilidade da multa
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728806/2018-77
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728806/2018-77

contida no § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96 – pedido de ressarcimento anterior à vigência
da norma, princípio da irretroatividade tributária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a Recorrente pleiteou a nulidade da decisão recorrida por
ausência de análise em relação a matéria atinente a inaplicabilidade da multa contida no § 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430/96 – pedido de ressarcimento anterior à vigência da norma, princípio
da irretroatividade tributária.
Sem razão à Recorrente. Isto porque, os argumentos apresentados em sua
impugnação foram devidamente analisados pela decisão recorrida, inexistindo, assim, qualquer
omissão presente na decisão de primeiro grau passível de decretação de nulidade. O quadro
abaixo demonstra que os argumentos foram analisados pela decisão combatida.
Impugnação
Decisão Recorrida
II.II. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL EQUIVOCADA.
Ilustre Julgador, cumpre ressaltar, ainda em
sede de preliminar, que a autoridade fiscalizadora, quando da lavratura da
Notificação de Lançamento acima mencionada,
dispõe que a mesma se dá em virtude de “Multa
por Compensação não homologada”, com
enquadramento legal no art. 74, §17 da Lei no
9.430/96.
Todavia, basta simples consulta no Processo
que deu origem à multa para que se verifique
que se trata de PEDIDO ELETRÔNICO DE
RESSARCIMENTO – PER de COFINS NÃO
CUMULATIVO – MERCADO INTERNO.
O indeferimento de pedido de ressarcimento e a
não homologação de compensação são fatos
distintos, com tratamento específico pela
legislação, qual seja a Lei no 9.430/96.
Em relação ao primeiro, quando há o
indeferimento do pedido de ressarcimento,
havia previsão expressa no mesmo art. 74, §15
da legislação acima trazida, no sentido de
dispor:
Art. 74. (...) § 15. Será aplicada multa isolada
de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido.
Primeiramente,
é
preciso
destacar
que
a
Notificação de Lançamento, diferente do que faz
crer a interessada em sua impugnação, não teve
como motivação para a exigência da multa isolada
o indeferimento de seu Pedido de Ressarcimento –
apesar de ser até compreensível o direcionamento
dado pela interessada nesse sentido, já que o
dispositivo que embasava a multa de 50% sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido foi revogado. A motivação
do lançamento decorreu, isso sim, devido às
compensações pleiteadas em Dcomp não terem
sido homologadas, já que houve a utilização de
crédito que foi indeferido pela unidade de origem.
Em nenhum momento diz-se de indeferimento de
pedido de ressarcimento. E este fato pode-se
constatar
com
clareza
na
Notificação
de
Lançamento emitida: (...)
É de se lembrar que a análise das compensações
declaradas e o crédito a elas vinculado se deu no
âmbito do PAF no 10280.903025/2013-44, o qual
ao presente processo encontra-se apensado, com
sua tramitação conjunta por obediência ao disposto
no art. 3o, III, da Portaria RFB no 1668, de
29/11/2016,
que
determina
a
juntada
por
apensação aos autos de não homologação de
Dcomp os de lançamento de ofício e da multa
isolada dele decorrente. Esse procedimento se faz
necessário para prevenir a exigência do crédito
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728806/2018-77

No entanto, o dispositivo foi REVOGADO pela
Lei no 13.137/2015, inexistindo previsão legal
para aplicação da multa isolada em caso de
pedido de ressarcimento indeferido. O art. 74,
§17 da mesma legislação, no entanto, trata da
aplicação da multa isolada em virtude da não
homologação de compensação – que permanece
em
vigor,
a
despeito
dos
diversos
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
acerca
de
sua
inconstitucionalidade
por
violação ao direito de petição (o que será
abordado especificamente no tópico seguinte).
Assim, em verdade a autoridade fiscal sequer
poderia lavrar Auto de Infração ou expedir
Notificação de Lançamento em virtude do
indeferimento do Pedido de Ressarcimento!
Talvez por isso, optou por enquadrá-la no
contestado parágrafo 17, que se refere a multa
por compensação não homologada, o que,
repise-se, NÃO É O CASO!
Sendo
assim,
incorreu
a
autoridade
fiscalizadora em vício formal, pois enquadrou
indevidamente a autuação em situação que não
corresponde à realidade fático-jurídica do caso,
o que implica inclusive no cerceamento ao
direito de defesa!
tributário, sem que haja uma solução definitiva do
fato que lhe deu causa, ou seja, a compensação de
tributos considerada indevida.
Assim, constante na Notificação de Lançamento a
motivação da exigência e o enquadramento legal
dado à infração: § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996 (redação dada pela Lei no 12.249, de 2010);
não há que se falar em nulidade ou negar-lhe o
direito constitucional de ampla defesa. A infração
é clara e não impõe quaisquer considerações
adicionais. Basta que se configure a hipótese de
incidência trazida pela legislação para a sua
aplicação que, no caso, se concretizou pela
compensação não homologada. E dessa forma o
fez a autoridade fiscal, considerando que a multa é
objetiva, correspondendo a exatos 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor da compensação não
homologada.
Relativamente ao dispositivo legal, no qual está
fundamentada a infração, cabe lembrar que as
Dcomp transmitidas até 07/10/2014, quando não
homologadas, estavam sujeitas à aplicação de
multa isolada de 50% sobre o valor do crédito ou
do débito indevidamente compensado, uma vez
que estava em vigor a Lei no 12.249, de 11 de
junho de 2010, cuja redação fazia referência ao
§15 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, para se
determinar o percentual da multa a ser aplicado,
assim dispondo:
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido
de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído
pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida
Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de
2015)(Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
.....................................................................................
.............................................
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também,
sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Com a revogação do §15 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 pela Medida Provisória no 656, de 07
de outubro de 2014, que foi convertida na Lei no
13.097, de 2015, alterou-se a disposição do §17,
para:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728806/2018-77

no caso de falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo. (Redação dada pela Medida
Provisória no 656, de 2014) (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Como se percebe, a multa isolada de 50% sobre as
compensações não homologadas está prevista
desde o ano de 2010, ou seja, desde a edição da
Lei no 12.249, de 2010. Contudo, a partir da edição
da MP no 656/2014, posteriormente convertida na
Lei no 13.097, de 2015, ainda que permanecesse o
mesmo
percentual
de
50%
decorrente
de
compensação indevida (note-se que a aplicação da
multa isolada estava sempre vinculada ao valor da
compensação não homologada), ocorreu uma
adequação em sua redação, uma vez que houve a
revogação dessa mesma multa que era aplicada ao
pedido de ressarcimento indeferido.
Uma vez que o lançamento se reporta à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela Lei então vigente, não importando se foi
posteriormente modificada ou revogada, a teor do
art. 144 do Código Tributário Nacional, percebe-se
que não houve erro de enquadramento legal como
suscitado, já que, ao contrário do que entende a
interessada, o auto de infração fundamentou-se na
legislação vigente à época dos fatos geradores
ocorridos.
Percebe-se, por outro lado, que a interessada
implica negar efeito à disposição expressa de lei,
ou seja, o fundamento da exigência: art. 74, § 17,
da Lei no 9.430, de 1996. E a esse respeito, vale
lembrar que a competência para examinar a sua
validade, ou não, é exclusiva do Poder Judiciário,
nos termos da Constituição Federal, em seus arts.
97 e 102. As atividades de lançamento e também
as de julgamento são vinculadas às leis vigentes no
ordenamento jurídico, não podendo delas se
afastar, a teor do art. 142, § único, CTN, cabendo,
isso sim, aplicá-las ao caso concreto sem emitir
qualquer
juízo
de
valor
acerca
da
sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
Também a lei não condicionou a aplicação da
multa isolada à decisão definitiva proferida em
última instância administrativa, ou seja, ao
julgamento final na esfera administrativa de
possíveis manifestações de inconformidade ou
recursos aos despachos decisórios que não
homologaram as compensações ou mantiveram a
decisão da autoridade administrativa da unidade da
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728806/2018-77

contribuinte. Obviamente, nesses casos, aplica-se à
suspensão da exigibilidade prevista no art. 151 do
Código Tributário Nacional e considerando ainda
que a interessada obtenha êxito nessa lide,
certamente, o lançamento da multa isolada perderá
o seu objeto. Tanto é assim que o § 18 do art. 74
da mesma Lei no 9.430, de 1996 (incluído pela Lei
no 12.844, de 19 de julho de 2013), determina a
suspensão da exigibilidade da multa isolada,
mesmo no caso de apresentação de manifestação
de
inconformidade
apenas
contra
a
não
homologação da compensação, ou seja, fica
suspensa a exigibilidade da multa de ofício, nos
termos do art. 151, III, do CTN, ainda que não
impugnada essa exigência.
Quanto ao valor da multa isolada exigida, verifica-
se pelos demonstrativos trazidos aos autos que a
multa decorreu da aplicação de 50% sobre o valor
não homologado ou, nos termos da Lei, sobre o
crédito objeto de declaração de compensação não
homologada. E sobre esse valor não deve haver
inferência da autoridade administrativa, pois,
como já dito, cabe ao Poder Judiciário que é
competente para a análise da inconstitucionalidade
de lei. Com efeito, por conta do caráter vinculado
da atividade fiscal, considerações sobre a
graduação da penalidade não se encontram sob a
discricionariedade da autoridade administrativa,
uma vez definida objetivamente pela lei, não
dando margem a conjecturas atinentes a juízo de
valor, como, por exemplo, a concernente à suposta
ofensa ao princípio do não-confisco. Qualquer
pedido ou alegação que ultrapasse a análise de
conformidade do ato administrativo de lançamento
com as normas legais vigentes, como a contraposição a princípios constitucionais, somente pode ser reconhecido pela via
competente, no caso o Poder Judiciário.

Já em relação ao demais pedidos de nulidades arguidos pela Recorrente, entendo
que a decisão recorrida agiu corretamente em afasta-los, razão pelo qual adoto seus fundamentos
como causa de decidir.
No mérito, temos que o Auto de Infração lavrado objetiva exigência de multa
isolada correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos
termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei
no 12.249/2010.
As declarações de compensações vinculadas ao pedido de ressarcimento não
homologadas e/ou homologada parcialmente, que ensejaram a aplicação da multa isolada aqui
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728806/2018-77

discutida, são objeto do processo administrativo no 10280.903025/2013-44, ainda não julgado
definitivamente.
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da
Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento na
Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processo no
10280.903025/2013-44, que trata da não homologação dos pedidos de compensação e/ou
homologação parcial, deve ser refletida neste processo.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728806/2018-77

Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no
CARF, para que seja juntada a decisão definitiva do processo no 10280.903025/2013-44,
retornando, em seguida, para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 135
DF CARF MF
Original